Tribunal: TJMT
Processo: 0002635-76.2009.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002635-76.2009.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA NOGUEIRA - CPF: 005.082.191-16 (RECORRENTE), ANAURUS VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.306.748-26 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), Amarildo da Silva (VÍTIMA), AMARILDO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002635-76.2009.8.11.0059

RECORRENTE: JOSE MARIA NOGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA PELO JUÍZO DEPRECADO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 273 DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DO MOTIVO FÚTIL – PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APRECIAÇÃO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”
, à luz da Súmula 273 do STJ.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa, impõe-se a conservação da sentença de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A exclusão de qualificadoras, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002635-76.2009.8.11.0059

RECORRENTE: JOSE MARIA NOGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE MARIA NOGUEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

O recorrente suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa por falta de intimação do seu advogado para participar da audiência de inquirição
“da testemunha principal”
, realizada por meio de carta precatória.

No mérito, almeja a absolvição sumária, sustentando que
“fora perseguido, apedrejado, e atacado por traz”
, quando então, após ser
“
derrubado ao solo, se defendeu de todas as formas possíveis para não morrer”
.

Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil,
“pois esta é incompatível com as agressões sofridas pelo recorrente”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002635-76.2009.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

O advogado do recorrente [Anaurus Vinicius V. de Oliveira, OAB/GO nº 8.216] suscita cerceamento de defesa, argumentando que não foi intimado
“para a audiência de oitiva de testemunha imprescindível ao esclarecimento da verdade dos fatos, ouvida por carta precatória na Comarca de Nova Xavantina- MT.,
cfe fls. 207 a 215 dos autos
, macula de vício insanável aquele ato procedimental, redundando em sua nulidade absoluta”
. (sic)

Das razões recursais, constata-se que o referido patrono transcreve trecho de um ato decisório que, supostamente, foi proferido pelo magistrado de origem sobre a sua alegada ausência de intimação para acompanhar a oitiva de testemunha realizada em outra comarca.

Extrai da peça recursal [diga-se: de difícil compreensão]:

“Salta aos olhos a imprecisão da douta sentença de pronúncia atacada neste recurso, porquanto, sem maiores explicações, e porque não dizer, sem qualquer fundamentação legal para tanto, seu nobre prolator, o douto Juiz de Direito daquela Comarca deprecada, e também o desta Comarca, sendo este ainda o diretor dos presentes autos, sem determinar sequer a intimação do patrono do acusado e ora recorrente, sem nenhuma justificativa razoável para tal, realiza a audiência e houve, à revelia do patrono real do acusado, a testemunha principal do processo, senão vejamos:

“
Anote-se ainda que, a testemunha dita, arrolada pela acusação deveria ser ouvida por Carta Precatória, sem assim suspender o andamento do feito, que esta fase deveria ter superado em até 90 (noventa) dias. Deste modo, expedida a deprecata, nela deveria figurar os dados do patrono do acusado, a fim deste ser devidamente intimado para o ato solene, que resultaria na oitiva da testemunha, até então não ouvida, em complemento à realização da Audiência de Instrução, cfe Termo de Audiência de fls. 191 a 193 dos autos.

E, pior, deste mesmo TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, consta a dispensa pela douta acusação da oitiva das testemunhas faltantes, inclusive da testemunha ouvida posteriormente em ato deprecado, à revelia da defesa
.

É curioso notar que o magistrado diz textualmente na sentença de pronúncia recorrida, ter havido uma ‘suficiente instrução criminal’....mas como? Se a principal testemunha da acusação fora ouvida na presença do advogado constituído pelo acusado e ora recorrente? Embora este profissional sempre esteve cadastrado nos autos, cfe despacho de fls. 203 e Termo de Audiência de Instrução de fls. 191, tudo dos autos.”

Ocorre que, em varredura dos autos [página por página], não foi encontrado qualquer decisão judicial com esse conteúdo, mesmo após o acolhimento da solicitação da Procuradoria-Geral de Justiça para que o processo físico fosse digitalizado novamente [porque acreditava-se que estivesse faltando folhas].

Anote-se que, embora o advogado faça menção às
“fls. 203 a 2015”
, a numeração das páginas do processo físico foi até a 183
[1]
, a denotar a inexistência da “decisão atacada”.

De toda sorte, não identifico qualquer cerceamento de defesa apto a nulificar a sentença de pronúncia.

Primeiro porque
,
“intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”
, à luz da Súmula 273 do STJ.

Segundo porque
o Juízo de Nova Xavantina [deprecado] – por meio do ofício nº 1.671/2015, o qual foi
juntado no processo principal em 19.10.2015
– informou ao Juízo deprecante que
“a audiência de inquirição da testemunha foi designada para o dia 23/02/2016, às 13:30 horas (MT)”
.

Quando do encerramento da instrução do processo principal – no dia
25.2.2016
–, o advogado Anaurus, que estava presente neste ato solene, não fez qualquer solicitação ou impugnação ao juiz da causa [Juízo de Porto Alegre de Norte], de modo que foi declarada encerrada a instrução processual e aberto prazo para as alegações finais das partes.

Confira-se do termo da audiência:
“Não havendo as partes requerido diligências, declaro encerrada a instrução processual”
.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais no dia 26.4.2016, ao passo que a carta precatória foi juntada no dia 17.8.2016.

Passados mais de cinco anos do encerramento da instrução criminal, em virtude da desídia do advogado

Anaurus, foi nomeado [no dia 29.6.2021] defensor dativo [Matheus Roos, OAB/MT nº 19.739/O] para apresentar as alegações finais do réu, nas quais também não houve qualquer contestação quanto à audiência realizada no Juízo deprecado, ocasionando, portanto, a preclusão da matéria.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS - PRECLUSÃO
– MÉRITO - PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 571, inciso I, do CPP, determina que: “As nulidades deverão ser arguidas: as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o artigo 406”. (...).”
[2]

Terceiro porque
não se identifica qualquer prejuízo em desfavor do réu, porquanto o Juízo deprecado nomeou o advogado Jessé Candini

para acompanhar o ato solene.

Nessa linha, decidiu o STJ:

“(...) a oitiva da testemunha no Juízo deprecado foi acompanhada por Defensor dativo, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de demonstrar qual o prejuízo apto a ensejar a nulidade do ato processual em tela.”
[3]

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que :

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na data de 10 de maio de 2009, por volta das 06h, na Avenida Tancredo Neves, esquina com a Rua Hermínia G. de Jesus, São José do Xingu, MT, o denunciado José Maria Nogueira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus necandi, desferiu golpes de faca na vítima Amarildo da Silva, as quais foram a causa efetiva de sua morte.

Restou apurado que, no contexto fático supramencionado, o denunciado José Maria e a vítima Amarildo, estavam indo embora de uma festa de rodeio, momento em que iniciaram uma discussão.

Infere-se que, em razão desta discussão, o denunciado José Maria, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Amarildo, as quais foram a causa efetiva de sua morte.

Consta ainda que, em razão dos fatos, a guarnição de serviço da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local, de sorte que lá encontraram a vítima, já sem vida, caída ao solo e com várias perfurações de faca no abdômen.

A materialidade delitiva resta evidenciada por todos os elementos coligidos, em especial, as declarações contidas nos autos.

Por seu turno, há indícios suficientes de autoria aptos a lastrear a Ação Penal. [...].”

Não obstante os argumentos da defesa, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de legítima defesa.

Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento da tese de legítima defesa se ela não se encontra provada de modo seguro e indene de dúvidas.

Consta do Exame Necroscópico nº 009/2009, subscrito pelos peritos Luiz Alberto Pretti e Beatriz Cattafesta, as seguintes informações quanto às lesões encontradas na vítima:

“O
histórico, a descrição e a topografia das lesões são condizentes com golpes de instrumento perfurocortante contra a vítima, indefesa. Temos como sinais de evidências: encontro de feridas perfurocortantes nos braços e antebraços (lesões de defesa).
A natureza jurídica da morte foi homicídio,
com golpes, em excesso
, com a clara intenção de matar, sem motivo aparente, à traição e sem chances de defesa para a
vítima, que se encontrava desarmada
.

O couro cabeludo dá implantação a cabelos castanhos, com ferida perfurocortante de 7em de extensão e 1,5 cm de profundidade, representada pela letra A no mapa topográfico, em anexo; observa-se na altura do ramo mandibular esquerdo ferida perfurocortante de 5 cm de extensão e 1,5 cm de profundidade, representada pela letra B no mesmo mapa e à frente do pavilhão auricular esquerdo ferida perfurocortante de 5 cm de extensão por 1,0 de profundidade, letra C o abdômen apresenta ferida perfurocortante, cavitária, de 15 cm de extensão com evisceração (exposição de alças intestinais), conforme fotos coloridas e representa no esquema, em anexo pela letra D. Na região lombar esquerda verifica-se ferida de 12 cm de extensão por 3 cm de profundidade, representada pela letra E, no flanco direito, ferida perfurocortante de 10 cm de extensão por 2 cm de profundidade, representada pela letra F, seguida de ferida perfurocortante, para-lombar direita de 5 cm de extensão por 1,5 cm de profundidade, letra G. O braço esquerdo apresenta ferida perfurocortante de 15 cm de extensão por 2 cm de profundidade, representada pela letra H, no antebraço direito notamos ferida de 4 cm de extensão por 1,5 cm de profundidade, letra I. No antebraço esquerdo observa-se ferida perfurocortante de 3 cm de extensão por 1,5 cm de profundidade, letra J, seguida de escoriações, letra K (...).

(...)
Insidioso e cruel, pela sede das lesões e número excessivo de golpes, em vítima desarmada, sem chances de defesa, sem motivos aparente
.”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o Juízo de origem – acertadamente – pronunciou o recorrente pelo delito de homicídio qualificado, pois há nos autos indícios suficientes de autoria delitiva [em especial a prova oral produzida],
cujos fundamentos da sentença de pronúncia também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“[...] Primeiramente, necessário se consignar que nesta fase ao juiz singular cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da autoria. Logo, não é necessária a comprovação cabal de autoria, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, a exordial acusatória imputa ao réu JOSÉ MARIA NOGUEIRA, a prática de homicídio qualificado por uma circunstância, pois, na data de “10 de maio de 2009, por volta das 06h, na Avenida Tancredo Neves, esquina com a Rua Hermínia G. de Jesus, São José do Xingu/MT, o denunciado JOSÉ MARIA NOGUEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus necandi, desferiu diversos golpes de faca na vítima, Amarildo da Silva, as quais foram a causa efetiva de sua morte”.

Da materialidade.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

No caso sob exame, é evidente tal requisito, bastando para sustentar a verdade dos fatos os documentos que compõem o inquérito policial nº 23/2009, tais como a portaria, boletim de ocorrência nº 107/2009, certidão de óbito da vítima (ID 78310014 - Pág. 35), auto de verificação do local do delito (ID 78310014 - Pág. 36/37), bem como o exame necroscópico e (ID 78310014 - Pág. 78/81) mapa topográfico das lesões (ID 78310016 - Pág. 1/2).

Dos indícios de autoria
.

Para a pronúncia, além da prova da ocorrência do crime, é imprescindível a presença de indícios de autoria. (...)

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia.

Pois bem, das provas produzidas nos autos, na fase judicial e na extrajudicial, os elementos permitem conclusão no sentido de que o réu foi o autor da prática delitiva
.

Conforme se verifica do feito,
o acusado José Maria Nogueira, em Juízo, confessou parcialmente a prática delitiva
.
Afirmou que estava na festa, quando o ofendido passou a lhe seguir e empurrar. Disse que em diversas ocasiões saiu do lugar em que estava, para que a vítima parasse de lhe incomodar, mas ela continuava lhe provocando
. Afirmou quem ingeriram bebidas alcoólicas até as 6hrs da manhã, quando então o acusado decidiu ir embora sozinho.
No caminho, em dado momento, Amarildo lhe alcançou e
começou a xingar e jogar pedras no depoente
. Afirmou
que quando a vítima lhe derrubou para bater
, o réu tomou o canivete dele
e disse que não se lembra de mais nada depois disso. Ainda alegou que não sabe o motivo das provocações e agressões do ofendido e que o conhecia apenas de vista
.

Em Juízo, a testemunha José da Cruz Ferreira Lima
, afirmou que era dono de um açougue, sendo que na data dos fatos, do referido estabelecimento comercial
visualizou o ofendido jogando algumas pedras em direção ao réu. Disse que viu Amarildo xingando o acusado, enquanto caminhavam, um na frente do outro. Contudo, afirmou que não visualizou o momento em que o delito ocorreu
.
Alegou ainda que não viu nenhuma arma em posse de ambos
, acusado e vítima. Por fim, ainda
informou que ambos estavam visivelmente embriagados
.

Além disso,
a irmã do acusado, Maria José Nogueira, narrou em Juízo que
no dia dos fatos estava em sua residência dormindo, quando então
o acusado chegou à casa da depoente, afirmando que um rapaz tinha agredido ele, sendo que o havia matado, para se proteger
. Ainda disse que o réu estava bêbado e com o rosto vermelho, pois a vítima teria batido nele.

Pelo que consta dos autos, “o óbito se deu entre 04 horas e 06 horas do dia 10/05/2009, por anemia aguda, consequente à hemorragia interna provocado por diversos golpes de instrumento perfurocortante
s”.

O Perito Oficial ainda afirmou no laudo de necropsia que “a natureza jurídica da morte foi homicídio, com golpes, em excesso, com a clara intenção de matar, sem motivo aparente, à traição e sem chances de defesa para a vítima”
(laudo de ID 78310014 - Pág. 79/81).

Assim, no caso em tela, além da confissão parcial do réu, foram colhidos indícios suficientes de autoria na fase judicial, de modo que incumbirá aos senhores Jurados, a análise das eventuais controvérsias de forma definitiva
.

Repita-se, nesta fase não são cabíveis longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal Popular do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade.

Portanto, impende destacar, neste momento processual, com esteio nos autos, não vislumbro no caso em julgamento a possibilidade de aplicação dos artigos 414 ou 415 do Código de Processo Penal
.

Deste modo, considerando depoimentos colhidos na fase judicial atrelados àqueles produzidos na fase investigativa, verifico a presença de elementos suficientes a apontar a autoria do crime de homicídio ao réu JOSÉ MARIA NOGUEIRA.”

Como se vê, o
conjunto probatório não permite evidenciar, de forma inequívoca, que o recorrente esfaqueou a vítima – com pelo menos 10 golpes de faca, muitos deles extremamente profundos, com evisceração

– para repelir injusta agressão, mormente ao se considerar a ausência de testemunha presencial.

Depois, a dinâmica do fato [descrita pelo réu] e a conclusão do Exame de Necropsia revelam [em tese] que a vítima foi golpeada, inúmeras vezes [inclusive pelas costas], estando desarmada
[4]
, o que demostra [em tese] desproporcionalidade entre a suposta investida dela e as ações do recorrente.

A propósito, os peritos registraram no Laudo de
Necropsia
que
“a natureza jurídica da morte foi homicídio,
com golpes, em excesso
, com a clara intenção de matar, sem motivo aparente, à traição e sem chances de defesa para a vítima, que se encontrava desarmada”.

Com efeito, torna duvidosa e controvertida a tese de legítima defesa.

O art. 25 do CP dispõe que:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Como já salientada, a legítima defesa alegada escora-se apenas na palavra do réu. Nestas circunstâncias, a questão deve ser dirimida pelos jurados.

De mais a mais, apenas o Júri pode avaliar se ocorreu ou não excesso na execução do crime, haja vista a vítima ter sido esfaqueada quando, aparentemente, já se encontrava indefesa.

Nesse quadro, deve ser reservado ao Conselho de Sentença o exame do conjunto probatório para decidir sobre a alegada legítima defesa, à luz do disposto no art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF, consoante os seguintes arestos deste Tribunal,
in verbis
:

“Existindo elementos probatórios que apontem para a possível existência de animus necandi,
diante do modo de execução do delito, mediante inúmeros golpes de faca, eventuais questionamentos acerca da presença da legítima defesa devem ser analisados pelo Conselho de Sentença
, não havendo como absolver sumariamente o recorrente quando não evidenciado de modo claro os requisitos da excludente de ilicitude, porquanto nessa fase do judicium accusationis vige o princípio do in dubio pro societate. Recurso desprovido.
[5]

“Inexistindo provas cabais de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiros de mal injusto e grave provocado pela vítima e, havendo dúvidas acerca do emprego de meio moderado para repelir a propalada agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa. ”
[6]

Destaco ainda lição de Edmilson Bonfim Mougenot:

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Com efeito, não se justifica a absolvição sumária do recorrente.

Noutra quadra, o magistrado singular reconheceu a qualificadora do motivo fútil, nos seguintes termos:

“Alega a acusação, que o réu cometeu o delito por motivo fútil, por conta de uma discussão banal em decorrência de provocações irrelevantes em tese feitas pela vítima, após saírem da festa. Deste modo, na fase judicial, foram colhidos elementos indicativos da ocorrência da referida qualificadora, e, seguindo o mesmo posicionamento, estas circunstâncias também deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. [...].”

Pelos relatos do réu e da testemunha José da Cruz Ferreira Lima, parece que o delito teria sido motivado pelo fato de a vítima ter “xingado” o recorrente, como também jogado pedra contra ele.

A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO), de modo sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Colaciono os seguintes julgados:

“Havendo indícios de que o delito foi cometido porque a vítima teria proferido xingamentos contra o réu, a qualificadora do motivo fútil deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença.”
[7]

“Conforme depoimento do acusado, o mote ensejador do delito teria sido o fato de que o ofendido jogou uma pedra na esposa do réu, o que pode demonstrar desproporção entre a ação e a reação (motivo fútil).”
[8]

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
DESPRO
VEJO,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
na constam as alegações finais do réu; depois, a sentença de pronúncia foi proferida no modo digital.

[2]
N.U 0005637-73.2008.8.11.0064, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 25/11/2022.

[3]
STJ, RHC n. 98.318/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 25/9/2018.

[4]
O réu declarou que passou a esfaquear a vítima após ter tomado um canivete das mãos dela; a testemunha José da Cruz Ferreira Lima narrou que, quando eles ainda estavam no bar, não observou a vítima ou o réu portando arma branca.

[5]
TJMT, RESE nº 1011805-23.2018.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 06/02/2019

[6]
TJMT, RESE nº 1011551-16.2019.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 28/11/2019

[7]
TJDFT, RESE nº 0709834-35.2019, Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 19.11.2020.

[8]
TJCE, RESE nº 0482195-49.2011, Des. Mario Parente Neto, 22.10.2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024